Tribunal: TJDFT
Processo: 0728774-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: Processo civil. Agravo de instrumento. Indenização por danos materiais e morais. Relação de consumo. Caracterização. Consumidor. Pessoa jurídica. Polo passivo. Aplicabilidade do CDC. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a preliminar de incompetência territorial. A apelante alega que não se aplicam as normas consumeristas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Avaliar se incidem as normas consumeristas em demanda ajuizada em desfavor do consumidor, a partir de contrato por ele firmado, de modo a definir a competência territorial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ainda que os consumidores estejam no polo passivo da demanda, a lide deve ser julgada à luz das normas consumeristas.
4. O Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 53, a competência territorial, nos seguintes termos: “É competente o foro: (...) III - do lugar: (...) a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu”.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. No caso, não há incompetência territorial a ser reconhecida, uma vez que o ajuizamento da ação, mesmo que pela pessoa jurídica, atrai as regras consumeristas, sobretudo se a autora (primeira agravada) e os consumidores possuem endereço em Brasília/DF, sem escolha aleatória do foro. 2. A relação discutida nos autos realmente é consumerista, pois da petição inicial é visto que os danos materiais e morais são pleiteados a partir de prestação de serviços aos filhos do segundo e do terceiro requeridos (que também são os mesmos agravados incluídos no polo passivo do presente agravo em sede recursal), de modo o contrato foi firmado entre a autora e o segundo e terceiros réus/agravados, e não com a primeira requerida/pessoa jurídica, que só está no polo passivo da demanda por ter autorizado o pedido dos réus”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 53.